Tribunal: TJDFT
Processo: 0745402-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta por empresa fornecedora de móveis planejados contra sentença que decretou a resilição contratual, reduziu a cláusula penal de 30% para 10% e determinou a devolução da diferença ao consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas, e (ii) se cabível a redução da cláusula penal de 30% para 10% sobre o valor total do contrato.
III. Razões de decidir
3. A necessidade da produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário da prova e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. No caso, não restou configurado o alegado cerceamento de defesa, pois as provas constantes dos autos, sobretudo os documentos e as alegações articuladas pelas partes, são suficientes para o deslinde da controvérsia e elucidação dos pontos controvertidos. Preliminar rejeitada.
4. A cláusula penal de 30% revela-se excessiva e desproporcional, pois o consumidor manifestou a intenção de resilir o contrato antes do início da efetiva execução do serviço.
5. A redução da multa para 10% é medida excepcional e casuística, em conformidade com o art. 413 do Código Civil, e encontra respaldo no parágrafo único do art. 421 do mesmo diploma, que consagra o princípio da intervenção mínima e da função social do contrato.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula penal de 30% em contrato de consumo pode ser reduzida judicialmente quando se mostrar abusiva.
2. A redução para 10% encontra amparo nos arts. 413 e 421, parágrafo único, do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 413, 421, parágrafo único, 422; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 51, IV e XIV.